Tribunal: TJMT
Processo: 1002705-23.2023.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002705-23.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVILYN TALYA FERNANDES ROSA - CPF: 060.944.111-61 (APELANTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 60.375.243/0001-36 (APELADO), DALMO HENRIQUE BRANQUINHO - CPF: 462.046.286-15 (ADVOGADO), P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.893.422/0001-82 (APELADO), P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 07.893.422/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002705-23.2023.8.11.0015

APELANTE:
EVILYN TALYA FERNANDES ROSA

APELADO:
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

IMPROCEDÊNCIA
–
CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL–
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA

–
SUPOSTA AQUISIÇÃO DA CASA PRÓPRIA NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO –
DESCABIMENTO
–
CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS QUANTO À ESPÉCIE DE NEGÓCIO

E A NECESSIDADE DE SORTEIO E/OU LANCE PARA CONTEMPLAÇÃO
–
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

D
iante da clareza das cláusulas contratuais e demonstração de que a autora teve oportunidade de esclarecer as dúvidas sobre o contrato
(Consórcio)
junto à requerida antes de assiná-lo, não prospera a alegação de propaganda enganosa, tampouco de que a
demandante
foi induzida a erro, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico e consequente improcedência da ação.

2. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

EVILYN TALYA FERNANDES ROSA

n
a

Ação de Rescisão
de Contrato c/c Restituição de V
alores e Indenização por Danos Morais

ajuizada
em desfavor d
e

ANCORA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
e
P J P D DE FIGUEIREDO CONSORCIOS E NEGOCIOS LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
improcedentes os pedidos deduzidos
na petição inicial e condenou a
autor
a
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a apelante
que foi induzida em erro, fazendo-se crer que ao assinar o contrato junto à empresa requerida estaria adquirindo a sua casa própria, sem precisar aguardar qualquer tipo de sorteio.

Alega que não se trata de desistência do consórcio, mas sim fraude e publicidade enganosa praticada pelas demandadas, razão pela qual é devida a restituição antecipada dos valores pagos.

Assevera que a apelada não junt
ou
aos autos nenhuma prova capaz de demonstrar que a autora tinha ciência que se tratava de um contrato de consórcio.

No mais, defende a ocorrência de dano moral indenizável e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
261676302
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que após buscar por
anúncios
n
a internet sobre vendas de imóveis que pudesse enquadrar em suas condições financeiras
, a autora, ora apelante, se interessou por aqueles
apre
sentados pelas empresas requeridas.

Segundo a demandante, sob a
promessa de que seria contempla
da no primeiro mês, formalizou com as demandadas
contrato de participação em grupo de consorcio por adesão, no valor de R$ 180.000,00
, tendo o grupo duração de 300 meses
.

Relata que
efetuou o paga
mento da quantia de R$ 9.693,63, a título de sinal. Contudo,
passado
determinado
tempo, reto
rnou ao escritório da parte requerida

e descobriu
que
esta
não se encon
trava

mais
naquele endereço
.

Sob a alegação de que restaram infrutíferas as tentativas de reaver o valor pago e o cancelamento dos boletos, bem como que foi vítima de fraude, não podendo arcar com as parcelas no valor cobrado, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A apelante pretende
a rescisão contratual com restituição de valores e indenização por danos morais,
ao argumento
de que foi induzida a erro, mediante falsa promessa e publicidade enganosa
de que seria contemplada no primeiro mês
.

Assim
, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o
dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, a
pesar da alegação da autora de que
houve propaganda enganosa por parte da requerida, uma vez que
não foi cientificada sobre a necessidade de aguardar sorteio para
adquirir a carta de crédito e a sua casa própria
,
o que acreditou que ocorreria com a assinatura do contrato
,
observa-se d
o
instrumento contratual

que há previsão expressa quanto à modalidade de negócio (consórcio) e no sentido de que as contemplações ocorreriam exclusivamente por meio de sorteios e/ou lances,
consoante se observa abaixo
(ID
223260766
)
:

Além disso, ao contrário do que afirma a apelante, não consta dos áudios anexados aos autos confirmação da requerida de que a autora seria contemplada com a carta de crédito no momento da assinatura.

Ao contrário, o que se verifica das conversas de
Whatsapp
mantidas entre a autora e a funcionária da requeria (
IDs

261674766
a
261674769
) é a manifestação de grande preocupação por parte da apelante em relação ao valor das parcelas
às
casas disponíveis para compra, bem como que teve muitas oportunidades de esclarecer dúvidas sobre os termos do contrato antes de assiná-lo.

Logo, diante da clareza das cláusulas contratuais
e demonstração de que a autora teve oportunidade de esclarecer as dúvidas sobre o contrato junto à requerida antes de assiná-lo
, não prospera a alegação de propaganda enganosa, tampouco de que a autora foi induzida
em
erro, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a validade do negócio jur
ídico
e consequente improcedência da ação
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE AS FORMAS DE CONTEMPLAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação/rescisão contratual e restituição de quantia paga, fundada na alegação de promessa de contemplação imediata não cumprida no âmbito de contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento que justifique a rescisão do contrato de consórcio, ante a suposta promessa de contemplação imediata, e se é cabível a restituição das quantias pagas e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O contrato de consórcio, regido pela Lei 11.795/2008 e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), não garante data específica para contemplação, a qual depende de sorteio ou lance, conforme expressamente previsto nas cláusulas contratuais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, que, no entanto, não exime o autor/apelante de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório, incluindo documentos assinados pelo autor, evidencia que ele tinha ciência das condições do contrato e da inexistência de garantia de contemplação imediata, não se configurando, portanto, qualquer vício de consentimento ou propaganda enganosa.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não há comprovação de ato ilícito praticado pelas rés que possa justificar indenização por danos materiais ou morais.

Em conformidade com a jurisprudência, a desistência do contrato pelo consorciado implica a aplicação das regras previstas no art. 30 da Lei 11.795/2008, que determina a restituição dos valores pagos somente após o encerramento do grupo ou contemplação da cota em sorteio.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso
desprovido.
[...]
”

(N.U 1038868-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL– ALEGADA OFERTA ENGANOSA COMO SE FOSSE UM FINANCIAMENTO – DESCABIMENTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS QUANTO À ESPÉCIE DE NEGÓCIO – AUDIO DE LIGAÇÃO - CONFIRMAÇÃO
DOS DADOS E REGRAS DO CONTRATO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DESISTÊNCIA DO CONSÓRCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Diante da clareza das cláusulas do contrato, devidamente assinado pela autora, do áudio da ligação
pós venda
em que a atendente das requeridas confirma os dados e regras do consórcio, não prospera a alegação de propaganda enganosa, tampouco de que a autora foi induzida em erro por acreditar que contratava financiamento para aquisição de imóvel em vez de consórcio.

2. Nestes termos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico e a desistência da autora, com o direito à restituição dos valores pagos no prazo de 30 dias após o encerramento do grupo.

3. Recurso
desprovido
.
-
”
(
TJMT –
N.U 1035504-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

Por fim, diante da ausência de propaganda enganosa e ilicitude do contrato, não há falar-se em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro
os honorários recursais para 15
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista n o artigo 98, § 3º
, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025